Tribunal: TJES
Processo: 0007077-39.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007077-39.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HIQUELMER FIRMINO MOKEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. RECURSO DESPROVIDO. CONDENAÇÃO PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu à pena de 07 anos e 08 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 780 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A defesa postula, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, o reconhecimento da minorante do § 4º, do art. 33, a fixação de regime mais brando, a concessão da gratuidade da justiça, a aplicação da detração penal e o afastamento da condenação por danos morais coletivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) definir se a prova testemunhal produzida é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se é possível a absolvição por ausência de autoria ou materialidade; (iii) determinar se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; (iv) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (v) definir se é cabível a fixação de regime mais brando para início de cumprimento da pena; (vi) decidir sobre a concessão de gratuidade da justiça; (vii) aferir a legalidade da condenação ao pagamento de danos morais coletivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação por tráfico de drogas encontra respaldo na materialidade comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo toxicológico, que atestam a apreensão de 119 buchas de maconha, totalizando 459,3g da substância.
4. A autoria delitiva é confirmada por depoimentos judiciais e extrajudiciais de policiais militares que presenciaram o arremesso da sacola contendo as drogas pelo réu, sendo tais testemunhos harmônicos, coerentes e colhidos sob contraditório.
5. A negativa de autoria apresentada pelo réu revela-se isolada e dissociada do restante do conjunto probatório, não sendo suficiente para ensejar absolvição.
6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal (06 anos), com fundamentação idônea na elevada quantidade de droga apreendida, conforme art. 42, da Lei nº 11.343/2006, que confere preponderância à natureza e quantidade do entorpecente.
7. A causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, não se aplica ao caso, pois o réu é reincidente em crime doloso, o que inviabiliza o benefício por ausência de preenchimento dos requisitos legais cumulativos.
8. O regime fechado está corretamente fixado com base no art. 33, § 2º, “b” e “c”, do Código Penal, tendo em vista a reincidência do réu e a pena aplicada superior a quatro anos.
9. A ausência de dados suficientes nos autos acerca do tempo de prisão já cumprido e da situação penal do réu impede o acolhimento do pedido de detração penal neste momento processual.
10. O pleito de gratuidade da justiça deve ser analisado pelo juízo da execução, conforme o art. 98, § 3º, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal (CPP, art. 3º).
11. A condenação ao pagamento de danos morais coletivos deve ser afastada de ofício, por ausência de instrução probatória específica sobre a extensão do dano à coletividade e ausência de contraditório sobre o tema, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 42; CP, arts. 59, 61, I, e 33, § 2º, "c"; CPP, arts. 387, IV, e 804; CPC, arts. 98, § 3º, e 3º (subsidiariedade).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 770.047, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06.12.2022; STJ, AgRg-REsp 2.150.485, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 25.03.2025; STJ, REsp 2.144.002, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0007077-39.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIQUELMER FIRMINO MOKEL

Advogado(s) do reclamante: CARLOS CESAR SILVA, BEATRIZ RIBEIRO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto em benefício de

Hiquelmer Firmino Mokel
,
inconformado com a r. sentença proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Criminal de Linhares no id.
14113340
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/04, narra o seguinte:

Consta dos autos em epígrafe, que servem de base para o oferecimento da presente denúncia, que no dia 24 de outubro de 2021, por volta das 22h29min, policiais militares estavam em patrulhamento motorizado com cães no bairro Interlagos, nesta cidade, quando receberam informações de que no beco localizado na Avenida Castro Alves, próximo a lagoa, havia um indivíduo comercializando entorpecentes.

Ato contínuo, policiais militares se deslocaram até o local supracitado e ao chegarem, visualizaram dois indivíduos em uma motocicleta Honda CB 250 Twister, de cor vermelha, parados próximo ao ponto de vendas de entorpecentes. Logo após, visualizaram o indivíduo que estava no carona se aproximando da entrada do beco, sendo recepcionado por um outro suspeito que havia lhe entregado algo.

Diante desse cenário, a guarnição realizou a abordagem no veículo e identificou o condutor como John Wilton Batista. Já os outros dois indivíduos empreenderam fuga a pé em direção aos fundos do beco, sendo acompanhados pelos militares. Durante o trajeto, os indivíduos subiram o muro de uma casa, bem como passaram para cima do telhado e em seguida, entraram em uma residência.

P
osteriormente, a equipe policial realizou contato com a proprietária do imóvel, a Sr. Livia Nascimento da Cruz, a qual franqueou a entrada da equipe na residência. Durante as buscas, os policiais encontraram embaixo da pia, o indivíduo identificado como Eliabe Hilquias de Lima Lins e ao realizarem a busca pessoal, fora encontrado 01 (uma) bucha de substância análoga à maconha.

Já o outro indivíduo, identificado como Hiquelme Firmino Mokil, arremessou uma sacola em direção aos fundos do imóvel e pulou por uma báscula do segundo andar do imóvel, vindo a cair de uma altura de aproximadamente quatro metros.

Infere-se dos autos que após a identificação dos indivíduos os policiais realizaram as buscas com o cão de faro na residência, sendo encontrado próximo ao telhado, uma sacola plástica, contendo a quantidade de 118 (cento e dezoito) buchas de substância semelhante à maconha; tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou

o réu

nas sanções do
artigo 33
,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
,
à pena de
07
(se
te
) anos
e 08 (oito) meses
de reclusão
, em regime
fechado

para início de cumprimento de pena,
e pagamento de

78
0 (se
te
centos
e oitenta
)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas
razões recursais
sediadas no id. 1
4113351
, a
defesa
requer a absolvição do acusado, ao argumento de que as provas dispostas nos autos não são suficientes para amparar a condenação. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4°, do artigo 33, da Lei 11.343/2006,
a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena,
e a concessão da gratuidade da justiça.
Por fim, postula a aplicação da detração penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inic
ialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas
no retrocitado artigo.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpece
nte, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autor
ização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, verifica-se que a
materialidade
do crime restou inconteste por meio do
Boletim Unificado de fls. 13/16, o Auto de Apreensão de fl. 51, o Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 53, o Laudo da Seção Laboratório de Química Forense de fls. 139/139-verso,
documentos que atestam a apreensão de 119 (cento e dezenove) buchas de maconha, totalizando 459,3g da substância.

Quanto à
autoria
, é incontestável
por meio
da prova testemunhal produzida na instrução processual, a respeito da qual passo a tecer
a
s seguintes considerações.

Nesse particular, ainda em sede investigativa, o
p
olicial
militar
Rodrigo de Oliveira Sobrinho
prestou depoimento detalhado a respeito dos fatos às fls.
17/18. C
onfira-se
:

Durante patrulhamento tático motorizado com cães, pelo bairro Interlagos, recebemos informações de que no beco, situado no final da Avenida Castro Alves, próximo à lagoa, havia um indivíduo realizando o comércio de material entorpecente. Prosseguimos para o ponto indicado e ao nos aproximarmos, visualizamos dois indivíduos em uma motocicleta Honda CB 250 Twister, de cor vermelha, parados próximo ao ponto de vendas dos entorpecentes, momento em que o carona do veículo desceu e se aproximou da entrada do beco, sendo recepcionado por um outro indivíduo que aparentemente lhe entregou algo. Neste momento realizamos a abordagem ao veículo e qualificamos o condutor como sendo Jhon Wilton Batista, 21 anos, morador do bairro Santa Cruz. De imediato outros dois indivíduos empreenderam fuga a pé em direção aos fundos do beco, sendo acompanhados pelos militares e subiram no muro de uma residência, passando em seguida para cima do telhado e posteriormente adentraram na residência. Solicitamos o apoio da RP 4729 e realizamos contato com a senhora Lívia Nascimento da Cruz, proprietária da residência e esta franqueou nossa entrada no imóvel, onde localizamos escondido embaixo da pia o nacional Eliabe Hilquias de Lima Lins, 22 anos, morador do bairro Interlagos e durante a busca pessoal foi localizado em seu bolso uma bucha de substância vegetal semelhante a maconha. O outro indivíduo arremessou uma sacola em direção aos fundos do imóvel e pulou por ums báscula, do segundo andar do imóvel, caindo de uma altura de aproximadamente quatro metros, sendo localizado no andar debaixo e qualificado como Hiquelme Firmino Mokil, 21 anos, morador do bairro Interlagos. Imediatamente retornamos e empregamos o o cão de faro de armas e drogas, tendo o semovente apresentado mudança de comportamento próximo a parede lateral de uma casa, indicando na direção do telhado, onde recolhemos uma sacola plástica contendo em seu interior 118 (cento e dezoito) buchas de substância vegetal semelhante a maconha.

Posteriormente, em juízo
(
termo de audiência id. 14112583)
,
o

agente de segurança pública ratificou toda a narrativa supracitada.

No mesmo sentido, o policial militar Johnnie Clece Rodrigues, ao ser ouvido em juízo (
termo de audiência id. 14112583)
),
foi enfático ao afirmar que viu o réu arremessando a sacola, na qual posteriormente foi apreendido quase meio quilo da substância conhecida como maconha em pequenas porções prontas para a comercialização
.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao réu,
tanto
em sede investigativa (fl.
41
),
quanto em
juízo
(
termo de audiência id. 14112583)
,
negou a prática delituosa, afirmando que estava no local em razão de um aniversário, e que correu dos policiais militares tão somente por responder por outro processo pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Todavia
, não obstante a negativa de autoria por parte do recorrente, é certo que a versão apresentada pelo réu está totalmente dissociada das narrativas coerentes e harmônicas dos policiais militares,
de modo que é
inviável o acolhimento do pedido absolutório dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo
, eis que devidamente configurada a prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, por
Hiquelmer Firmino Mokel
.

Superada essa temática,
a defesa postula o redimensionamento da pena-base estabelecida quanto ao crime de tráfico de drogas para o mínimo legal
.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada, que
deve sempre se pautar em motivação idônea.

Nesse sentido, após considerar desfavoráve
l ao réu a quantidade de
droga apreendida, o magistrado
a quo
estabeleceu a pena-base em
0
6
(
seis
) anos de reclusão e multa
, considerando que a pena
in abstracto
do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A esse respeito,
é cediço que
o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, prevê a preponderância da natureza e quantidade de droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

No caso em tela, foram apreendidos
119
(
cento e dezenove
) buchas de maconha
,
totalizando
quase meio quilo da substância
,
de forma que reputo como acertada a decisão do magistrado, que agiu em perfeita consonância com os dispositivos legais e com a mais recente jurisprudência ao majorar a pena-base sob essa justificativa.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME FECHADO. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para essa exasperação e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do dispositivo citado
, não se constatando ilegalidade na dosimetria da reprimenda fixada, [...]. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 770.047; Proc. 2022/0286795-5; MS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 06/12/2022; DJE 13/12/2022)

.

Portanto, não há reparos a serem feitos na fase primária da pena.

Na segunda fase, em decorrência do reconhecimento da agravante de reincidência (art. 61, I, do Código Penal), foi estabelecida a pena intermediária em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 780 (setecentos e oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pena que se tornou definitiva, ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Quanto à terceira fase da dosimetria, ainda,
a defesa pretende o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que seus requisitos são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

D
ito isso
, conforme já discorrido neste voto, o réu é reincidente em crime doloso, o que por si só obsta o reconhecimento do benefício pretendido pela defesa.

Noutro giro, quanto ao pedido de fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena, também não merece acolhimento, haja vista que, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, o regime mais brando se destina aos réus não reincidentes, condenados para cumprimento de pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, situação que muito se difere à realidade do ora apelante.

Ademais,
quanto ao pleito de aplicação da detração penal, não há como ser acolhido, vez que os autos não dispõem de elementos suficientes para concluir o tempo de pena já cumprido pelo apelante, especialmente considerando que
o réu
possui
outra condenação penal
.

Sob outro enfoque
, ainda que não tenha sido objeto de irresignação por parte da defesa, observo que
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos deve ser afastada
.

Nessa senda, ressalto que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, dispõe que o juiz, ao proferir sentença condenatória,
“[...
]
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”
.

Sobre o tema, não se desconhece a possibilidade da condenação do réu ao pagamento de valor devido a título de danos materiais e danos morais causados pela prática do crime, inclusive nos casos de danos morais coletivos, quando a vítima da conduta delitiva é toda a sociedade, consoante prevê o ordenamento jurídico nos casos, por exemplo, de crimes contra o meio ambiente.

Ocorre que, para que haja fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais coletivos causados pela infração, diferente de quando as vítimas são individualizadas ou reconhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica.

Analisando os autos, observo que não houve uma discussão aprofundada sobre o dano moral coletivo
causado pelo crime de tráfico de drogas praticado pelo
s
acusado
s
, bem como sobre o
quantum

de reparação.

Assim, entendo que deve ser procedido o afastamento da condenação do
s
ora apelante
s
ao
pagamento da quantia de R$
5
.000,00 (
cinco

mil reais) a título de dano moral coletivo
, uma vez que a análise dos danos morais sofridos pela coletividade, na hipótese, é matéria de alta complexidade, sendo mais adequado que tal questão seja debatida na esfera cível competente, onde poderão ser melhor aferidos os danos morais efetivamente sofridos pela sociedade, haja vista a impossibilidade de, no âmbito criminal, mensurar-se o dano causado e estabelecer um
quantum

proporcional aos prejuízos decorrentes do crime praticado.

A propósito, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. REQUISITOS. PEDIDO EXPRESSO. INDICAÇÃO DE VALOR E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
Tese de julgamento: 1.
A fixação de danos morais coletivos requer a demonstração de lesão à esfera moral coletiva, com instrução processual específica
. 2.
A ausência de comprovação do dano à coletividade impede a fixação de indenização por danos morais coletivos
. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CDC, art. 81, parágrafo único, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023; STJ, ERESP 1.342.846/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 3/8/2021. (STJ; AgRg-REsp 2.150.485; Proc. 2024/0214316-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 25/03/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. DANOS MORAIS COLETIVOS. INSTRUÇÃO ESPECÍFICA AUSENTE. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RESP. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
[...]
7.
No tocante à fixação de indenização por danos morais coletivos, entende-se que a ausência de instrução probatória específica, indispensável para apuração da extensão e relevância do dano à sociedade, impede a sua fixação, ainda que exista pedido expresso do Ministério Público
. A fixação de danos coletivos requer demonstração concreta, não se tratando de hipótese de dano presumido. 8.
A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir instrução específica para a fixação de valor mínimo de reparação por danos morais coletivos
, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. lV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RESP. Recurso Especial DESPROVIDO. (STJ; REsp 2.144.002; Proc. 2024/0172841-8; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025).

Desse modo,
diante da ausência de produção probatória específica para tanto,
afasto
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos
.

Por derradeiro, quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça
, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que: “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto
e,
de ofício,
afast
o
a condenação do acusado ao pagamento de danos morais coletivos
, mantendo-se inalterados os demais termos que não foram alterados neste voto.

É como voto.

Vitória, 22 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)